Tribunal: STF
Processo: ARE 1389474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE GOIANA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SUS. PERCENTUAL DEFINIDO A DEPENDER DO GRAU DE ESCOLARIDADE EXIGIDO COMO REQUISITO DO CARGO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO A MENOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. No presente caso, a autora é servidora do Município de Goiana, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Recebe, em seus proventos, a Gratificação de Produtividade SUS, no percentual de 10% e o Adicional de Insalubridade no percentual de 30%.



    2. Ajuizou a presente ação, requerendo a percepção da Gratificação de Produtividade SUS, no percentual de 30% em razão da conclusão em Curso de Ensino Superior, e que o percentual do Adicional da Insalubridade, de 30%, incida sobre o seu vencimento base.



    3. O art. 18 da Lei Municipal nº. 2.198/2012 determina que: “Além da remuneração devida, deverá ser concedida Gratificação de Produtividade SUS, para as atividades dos serviços da atenção básica, ambulatoriais, programas de saúde, assistência médico-hospitalar, odontológica, aos servidores que as exerçam, especificamente nas Unidades Municipais de Saúde”.



    4. O art. 20, caput, da mesma Lei determina que: “A gratificação de produtividade SUS de que trata esta Lei obedecerá ao percentual de até 30% (trinta por cento) do vencimento básico do servidor pertencente ao quadro da Saúde do Município e não será incorporada ao vencimento para qualquer efeito”.



    5. O parágrafo primeiro do dispositivo supramencionado dispõe que: § 3º - Ficam fixados os percentuais da gratificação de produtividade SUS: I – 10% (dez por cento) – para os servidores de nível fundamental; II – 20% (vinte por cento) – para os servidores de nível médio e técnico; III – 30% (trinta por cento) – para os servidores de nível superior.



    6. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se que o percentual de 30% da gratificação é devido aos servidores que ocupem cargos cujo requisito mínimo seja o ensino superior.



    7. A Lei Municipal nº. 2.198/2012 traz, em seu Anexo, uma lista dos cargos com seus requisitos de instrução, dentre os quais consta como exigência para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, o nível fundamental completo, de modo que a autora só possui direito à percepção da Gratificação no percentual de 10%, nos moldes do art. 20, §3º, inciso I, da Lei Municipal nº. 2.198/2012.



    8. No que toca ao Adicional de Insalubridade, os arts. 98 e 106 do Estatuto dos Servidores do Município de Goiana disciplina o seu recebimento e os percentuais.



    9. A demandante recebe o Adicional de Insalubridade no percentual de 30%, conforme se verifica dos contracheques colacionados aos autos, mas reclama que referido percentual é calculado de acordo com o salário mínimo e que deveria incidir sobre o seu vencimento base.



    10. De fato, o valor recebido pela servidora não deveria ser de R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), mas sim, de R$ 687,47 (seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), pois este corresponde a 30% do vencimento base da autora.



    11. Assim, deve o Município de Goiana ser condenado a implantar, nos vencimentos da demandante, o Adicional de Insalubridade no percentual de 30%, calculado sobre o vencimento base da servidora, e a pagar as diferenças retroativamente, respeitada a prescrição quinquenal.



    12. O cálculo da correção monetária e dos juros de mora deve ser realizado levando em conta os índices estipulados nos Enunciados nº. 08, 11, 15, 20 da Seção de Direito Público, publicados em 26 de novembro de 2019. No que tange à verba honorária, percebe-se que houve a sucumbência recíproca, de modo que se impõe a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil. O percentual dos honorários, contudo, só deverá ser fixado quando da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 84, §4º, inciso II, do CPC.



    13. Recurso de Apelação parcialmente provido, para reformar a sentença, em parte, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: (i) condenar o Município de Goiana a implantar, nos vencimentos da demandante, o Adicional de Insalubridade no percentual de 30%, calculado sobre o vencimento base da servidora, e a pagar os valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal; (ii) determinar que os consectários da condenação devem seguir os termos dos Enunciados nºs. 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público, publicados em 26 de novembro de 2019; (iii) Condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, à razão de 50% para cada, consignando que o percentual da verba honorária deverá ser fixado quando da liquidação do julgado, e a suspensão da exigibilidade em favor da autora, em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).



    14. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e incisos I e XXXVI, e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente